Tribunal: TJMT
Processo: 1028261-51.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028261-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. D. L. D. - CPF: 106.484.621-10 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), THEYSA MICHELLY DE LAMONICA - CPF: 013.654.181-03 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), THEYSA MICHELLY DE LAMONICA - CPF: 013.654.181-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – MENOR - PORTADORA DE SÍNDROME DO ZIKA CONGÊNITA, EPILEPSIA ESTRUTURAL E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO COM FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA INTENSIVA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO BOBATH – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA PACIENTE – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa
determinar qual tratamento mais adequado ao seu segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente.

Embora haja determinação para que a apelante
custeie todos as despesas necessárias ao tratamento,
não há óbice na estipulação do percentual cobrado de 30% (trinta por cento) a título de coparticipação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028261-51.2020.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: H.D.L.D -
REPRESENTADA POR THEYSA MICHELLY DE LAMÔNICA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª. Juíza

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1028261-51.2020.8.11.0041, ajuizada por
H. D. L. D, representada por sua genitora, Sra. THEYSA MICHELLY DE LAMÔNICA
, julgou procedente os pedidos formulados para
confirmar a liminar deferida e
determinar que a requerida, ora apelante, custeie todas as despesas necessárias ao tratamento de Fonoaudiologia conceito BOBATH/PROMPT, Fisioterapia conceito BOBATH e Terapia ocupacional pelo método BOBATH.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos art. 82, § 2º e 85, § 8º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de provas documentais e periciais, o que foi indeferido pelo juízo, apontando ser necessária a realização de prova pericial a fim de se comprovar que os tratamentos pleiteados não são cobertos pelo plano de saúde e não possuem a eficácia pretendida, buscando demonstrar a existência de tratamentos pelo método convencional, com mesma eficácia e com cobertura do plano de saúde.

No mérito, defende a legalidade da negativa do tratamento solicitado, argumentando que este não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS (Resolução Normativa n°. 428/17) e, portanto, não está legalmente obrigada a fornecê-lo na técnica solicitada.

Sustenta que o rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde e a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras.

Destaca a circunstância de tratar-se de um contrato de adesão que por si só, não o torna abusivo, sobretudo quando respeitadas as disposições consumeristas e a legislação de regência, não podendo por isso, a apelante ser compelida ao fornecimento de tratamento não previsto contratualmente.

Salienta que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de cobertura pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos sem previsão no rol da ANS foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, no qual discutia-se o caráter taxativo ou não do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, em consequência, se haveria obrigatoriedade da operadora custear tratamentos não incluídos em mencionado rol, tendo o STJ entendido pela sua taxatividade.

Defende a limitação dos valores a serem assumidos pelo tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela praticados pela operadora de planos de saúde em razão da impossibilidade de custeio integral face ao regime de coparticipação, pelo que requer seja declarada válida a cobrança de 30% sobre os valores fixados pelos profissionais de preferência da parte autora.

Com base em tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de instrução processual, bem como o julgamento do processo sem ao mesmo oportunizar à apelante a possibilidade de produção de provas; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar a ação totalmente improcedente condenando a apelada nos efeitos de praxe, alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 70402484)

Contrarrazões ofertadas no Id. 70402490, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa dos Id’s. 70402485/70402486.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de provas documentais e periciais, o que foi indeferido pelo juízo.

Defende ser necessária a realização de prova pericial a fim de se comprovar que os tratamentos pleiteados não são cobertos pelo plano de saúde e não possuem a eficácia pretendida, como forma de demonstrar a existência de tratamentos pelo método convencional, com mesma eficácia e com cobertura do plano de saúde.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a alegação de ter havido cerceamento de defesa, da análise da demanda apresentada, verifica-se que a comprovação das alegações apresentadas na inicial se dão por meio de documentos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, sendo irrelevante a realização de perícia para perquirir sobre a eventual existência de tratamento alternativo.

Ademais, é sabido que o magistrado detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciando livremente as provas, indicando as razões de seu convencimento, conforme prescreve os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador. Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las irrelevantes para a formação de sua convicção ou meramente protelatórias ao andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 2. Com isso, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1327496/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 10/04/2019)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Com relação mérito, extrai-se dos autos que
H.D.L.D -
REPRESENTADA POR THEYSA MICHELLY DE LAMÔNICA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando o custeio do tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo método bobath avançado - 3 (três) vezes na semana – duração de 60 (sessenta) minutos por sessão; terapia ocupacional com método bobath – 2 (duas) vezes na semana – duração de 60 (sessenta) minutos por sessão; fonoaudiologia pelo método bobath avançado e PROMPT – 5 (cinco) vezes por semana – duração de 60 (sessenta) minutos por sessão.

Consta dos autos que a infante nasceu no dia 04/03/2020 e, conforme Laudo Médico emitido pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira, Neurologista Infantil, CRM /MT 6491, foi constatado que a menor sofre de “Síndrome do Zika Congênita, Epilepsia Estrutural e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”.

Após o regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos formulados para confirmar a liminar deferida e determinar que a requerida, ora apelante, custeie todas as despesas necessárias ao tratamento de Fonoaudiologia conceito BOBATH/PROMPT, Fisioterapia conceito BOBATH e Terapia ocupacional pelo método BOBATH.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos art. 82, § 2º e 85, § 8º, ambos do CPC.

A apelante defende a legalidade da negativa do tratamento solicitado sob o argumento de que o tratamento não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS (Resolução Normativa n°. 428/17).

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se perfectibiliza nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Nesse tocante, embora a apelante defenda a aplicabilidade do princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei 9.656/98, tenho que,
in casu
, não merece prosperar a irresignação neste ponto.

Dessa forma, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente, que na espécie vertente, a necessidade e urgência restou evidenciada pelo laudo médico firmado pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira – Neurologista Infantil, CRM /MT 6491, no dia 09 de junho de 2020, foi constatado que a menor sofre com
“Síndrome do Zika Congênita, Eplepsia Estrutural e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”
.

Ademais, o STJ firmou entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3. A Corte a quo firmou seu posicionamento em harmonia com a orientação do STJ, pois "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração do dano moral e ao consequente dever de reparação sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Na mesma linha, seguem os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.”
(N.U 1004559-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO E COM PLAQUEOTOPENIA IMUNE CRÔNICA COM CORTICO-DEPENDÊNCIA – ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO DE ROMIPLOSTIM (N-PLATE) – CUSTEIO NEGADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – MEDICAMENTO SEM SUBSTITUTOS OU SIMILARES – URGÊNCIA CONFIGURADA – COBERTURA DEVIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL – ART. 188, I, DO CC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ).
A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora
. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.) Se o autor pretendia a majoração do valor fixado para os danos morais, que, porém, foram excluídos, seu Recurso fica prejudicado.”
(N.U 1022330-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Quanto ao intento de limitação do custeio do tratamento em 30% (trinta por cento) a título de coparticipação, pela leitura e pela natureza do contrato de adesão acostado no Id. 70402458, cláusula XIX, constata-se a estipulação do percentual de 30% (trinta por cento) por procedimento, para os casos de atendimentos ambulatoriais.

Assim, embora haja determinação para que a apelante custeie todos as despesas necessárias ao tratamento, não vejo óbice na estipulação do percentual cobrado a título de coparticipação.

Ainda, a apelante almeja que os honorários de sucumbência sejam fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo o art. 85, § 2º do CPC, a regra geral é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.

Assim, no caso em apreço, por se tratar de demanda cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida, consoante precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – PLANO DE SAÚDE — PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DOS QUADRIS — SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL — NECESSIDADE DE ÓRTESE PARA MANTER OS QUADRIS ABDUZIDOS COM A CONSEQUENTE ESTABILIZAÇÃO DA C0XA INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO INICIADO COM A CIRURGIA — ARTIGO 35-C DA LEI 9.656/98 —
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. A Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Conforme estabelece a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.
O artigo 85, §8º do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (artigo 85, §11, CPC).”
(N.U 0025415-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar a fixação do percentual de 30% (trinta por cento) por procedimento, para os casos de atendimentos ambulatoriais, conforme prevista na cláusula XIX do contrato de acostado no Id. 70402458.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021